Tribunal: TJMT
Processo: 1035647-06.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1035647-06.2018.8.11.0041
Recorrente : BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido : ROSANA JULIANO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, vejamos (id 49779978):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.
A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por ser citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação. (N.U 1035647-06.2018.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, DJe 08/07/2020).
Alega violação à Súmula 381, do STJ, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Ainda, aduz que o acórdão não poderia desconstituir uma sentença onde foram enfrentados todos os argumento pelo juízo de primeiro grau.
Recurso tempestivo (id 52905972).
A decisão de id 53102453 determinou o pagamento em dobro das custas processuais, uma vez que a certidão de id 52913472 informou que a parte não procedeu com o devido recolhimento.
No entanto, em 14/08/2020, foi certificado o decurso do prazo sem providência da parte (id 54125970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Pois bem, verifica-se da certidão de id 52913472 que a parte protocolou o Recurso Especial, no entanto, não providenciou o pagamento das custas, mesmo após intimação prévia para sanar o vício, o que implica na deserção recursal, conforme o art. 1.007, caput, do CPC.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007 § 4o DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual ocorre a deserção se, após a intimação, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente não comprovar o recolhimento ou o faça em dobro das custas processuais.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1097770/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte não o faz tempestivamente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1683256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018).
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII